Tribunal: CARF
Processo: 10930.001554/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001554/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
OCTAVIO CANESIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO. PRECEDENTE DA CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS.
Nos termos de precedente da CSRF, a base de cálculo da multa por atraso na
entrega da DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva,
inexistindo previsão legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto
constituído em lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou o lançamento procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001554/2005-08
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001554/2005-08

Pela sua clareza e capacidade de síntese adoto o relatório da decisão recorrida até
o protocolo da impugnação:
Exige-se do interessado supra o pagamento de multa por atraso na entrega da declaração
do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, Exercício 2000, no valor total de
R$ 3.761,42, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.880.323-2,
localizado no município de Ji-Paraná - RO.
A base legal que fundamenta a exigência são os artigos 6.° ao 9.° da Lei n° 9.393/96.
Foi apresentada a impugnação de f. 01/10. Em sede de preliminar, sustenta que a multa
é incabível, por estar o impugnante amparado pela denúncia espontânea. No mérito,
afirma que o lançamento se firma em base de cálculo equivocada, devendo prevalecer a
multa calculada sobre o imposto devido na DITR. Alega também que houve, no
procedimento fiscal, dois pesos e duas medidas, pois para o imóvel vizinho ao seu
também foi emitida a multa por atraso na entrega, calculada, entretanto, sobre o valor
declarado pelo contribuinte.

A decisão de piso restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 1 RURAL- ITR
l Exercício: 2000
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da Declaração do ITR, após o prazo fixado, sujeita o contribuinte à multa
prevista no art. 9°, da Lei n° 9.393/96. Quando o valor devido do imposto decorre de
procedimento de fiscalização, a multa é de 1% por mês de atraso, calculada sobre o
valor apurado conforme o art. 14 da Lei n° 9.393/96.
Lançamento Procedente

Intimado da referida decisão em 05/03/2009 (fl.53), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 25/03/2009 (fls. 54/61), alegando, em síntese:
- A aplicação do instituto da Denúncia Espontânea, nos termos do artigo 138, do
CTN, para a exclusão da multa aplicada pelo atraso da entrega da DITR/2000;
- Equívoco na base de cálculo utilizada para a incidência da multa, tendo em vista
a divergência entre o valor declarado e o montante apurado como devido pela fiscalização;
- Utilização de critérios diferentes na aferição da base de cálculo da penalidade, já
que em casos análogos o valor considerado fora o declarado pelo contribuinte na DITR.
- A multa em apreço foi aplicada sobre a base de cálculo apurada no processo n°
13227000641/2004-93., referente a apuração do ITR do ano de 2000, devendo o presente feito
ficar suspenso até o julgamento final do processo de origem;
- É ilegal a cumulação da multa devida pelo lançamento de ofício do ITR com
a penalidade prevista para o atraso na entrega da DITR.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001554/2005-08

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
A matéria sob julgamento já se encontra pacificada na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no sentido de que a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no
sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.
Por absoluta concordância com os seus termos e visando, utilizo como minha
razão de decidir, voto proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), da lavra do
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, acórdão no 9202-008.495, abaixo reproduzido:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de quinze
dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1°, do Regimento), de
forma que deve ser conhecido.
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da DITR
Discute-se nos autos, se a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR é
valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado
na declaração.
Neste tocante, concordo com a interpretação do acórdão recorrido, pois inexiste
previsão legal no sentido de que a multa tenha correspondência com o imposto
constituído em eventual lançamento de ofício, mesmo porque: (a) a sanção por atraso na
entrega da declaração deve obviamente corresponder à própria declaração, inexistindo
qualquer nexo de causalidade (ou nexo jurídico) entre tal penalidade com o valor do
imposto constituído em lançamento suplementar; (b) o valor da infração é
automaticamente calculável, pois independe do montante do imposto devido em
lançamento de ofício; (c) o imposto apurável em lançamento suplementar já está sujeito
à multa de ofício de 75%; (d) não se pode considerar este processo, relativo ao
descumprimento de obrigação instrumental, como reflexo ou decorrente do processo
relativo ao descumprimento da obrigação principal, para o qual, a propósito, e como já
dito, há uma penalidade específica - multa de ofício de 75%.
E, veja-se, os arts. 7° e 9°, abaixo transcritos, são bastante claros ao determinarem que
tal multa será cobrada independentemente da multa devida por insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota, evidenciando e distinguindo as diferentes condutas
infracionais.
Art. 7° No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto
devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela
falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Art. 9° A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de que trata
o art. 7°, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto ou quota.
Por outro lado, e como reforço do que se alega, vale lembrar que, na dicção do § 2° do
art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação acessória (ou instrumental)
decorre da legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem por objeto as prestações
positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da
existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação
ou fiscalização. A doutrina do professor Luciano Amaro1 assim ensina:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001554/2005-08

A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à vista do
princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária assim qualificada
dependa da existência de uma obrigação principal à qual necessariamente se subordine.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação instrumental,
ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos do
professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja "obrigação principal"
(portanto, fora da própria relação tributária). Basta considerar que entidades imunes estão
obrigadas a entregar declarações, prestar informações e quejandas, justamente para que a
fiscalização possa assegurar-se da imunidade. Veja-se, a esse respeito, o que dispõe o art. 14 do
Código Tributário Nacional: 2
[...]
Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à obrigação
principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter
instrumental, já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela3.
Ou seja, inexiste qualquer fundamento jurídico para considerar que o valor da multa por
descumprimento da obrigação instrumental em tela corresponda ao valor do imposto
constituído em lançamento de ofício, mormente porque há uma total independência
entre as condutas (i) deixar de recolher e (ii) deixar de entregar a declaração no prazo
legal. No mesmo sentido, o entendimento deste Colegiado a respeito da matéria:
Numero do processo:
10166.012190/2005-91 Turma:
2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 10 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação: Thu Aug 11 00:00:00 BRT
2016 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2001
Ementa: A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR devido,
informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há base legal que
admita o lançamento dessa multa sobre o imposto lançado de ofício.
Recurso não provido.
Numero da decisão: 9202-003.966 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente) CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO - Presidente. (assinado
digitalmente) GERSON MACEDO GUERRA - Relator. EDITADO EM: 04/07/2016
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto Freitas Barreto
(Presidente), Maria Teresa Martinez Lopez (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior e Gerson Macedo
Guerra.
Nome do relator: GERSON MACEDO GUERRA
Em sendo assim, entendo que a decisão recorrida está correta, devendo ser desprovido o
recurso da Fazenda Nacional.

Nestes termos, entendo que merece guarida a pretensão recursal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001554/2005-08

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital